Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701799-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUZA, AUGUSTO CESAR FOLHA LUSTOSA, GECIMAR FERNANDES DUARTE AGRAVADO: JARDIM E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAISES JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso.